Tribunal: TJDFT
Processo: 0061600-09.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0061600-09.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDO: ANNA MARIA TIBURCIO MEDEIROS PELIANO DESPACHO Retifique-se a autuação do feito, para constar no polo passivo dos recursos especial e extraordinário ANNA MARIA TIBURCIO MEDEIROS PELIANO, representado por Gustavo Medeiros Freitas, considerando a comprovação do óbito (ID 44567058), a nomeação do inventariante perante o 1o Ofício de Notas de Brasília (ID 44567052), assim como a regularização da representação processual (ID 44722333). Intime-se o recorrente BANCO ABN AMRO REAL S.A. para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da proposta de acordo noticiada no ID 44567047. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024